Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700232-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO MOHN FRANCA RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos materiais. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade. 4. No caso em exame, os laudos técnicos apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do autor, na data por ele informada. 5. Não tendo o autor/apelante apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos laudos técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, 204 a 206, todos da Resolução 414/2010 da ANEEL, sustentando a existência de nexo causal entre os danos experimentados e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a ré apresentou detalhados laudos técnicos (ID 12515440, págs. 7/11) que atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do autor, na data por ele informada (18/02/2019)”, que “os elementos de prova apresentados pelo autor não são hábeis e suficientes a comprovar a correlação lógica e necessária entre o evento danoso – danificação dos equipamentos eletrônicos – e os serviços prestados pela concessionária – fornecimento de energia” (ID 13888844). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à aventada ofensa aos artigos 204 a 206, todos da Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004